Tribunal: TJES
Processo: 5000242-61.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000242-61.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELANE LIRA CERQUEIRA
RECORRIDO: C.V. ODONTOLOGIA LTDA - ME
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000242-61.2023.8.08.0035

RECTE.:
ROSELANE LIRA CERQUEIRA

RECD
O
.:

C.V. ODONTOLOGIA LTDA - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
FALHA NOS SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS
PRESTADOS
.

CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO SERVIÇO.

ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PROVA
PERICIAL.

RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7881933. Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 7881936).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7881933
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intr
ínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7881921
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, inviabilizada a sequência do feito perante os juizados especiais, em razão da complexidade da causa, JULGO EXTINTO este processo, SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO, com fulcro no art. 51, inciso II c/c art. 3º, da Lei 9.099/95.
”

Trata-se de
ação
de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais sob argumento de que a autora contratou os procedimentos de prótese total definitiva, prótese total provisória e exodontia raiz residual.
Ocorre que o serviço de não teria sido realizado de forma adequada, já que esta não se encaixa adequadamente em sua boca.
Requereu nova prótese, mas o pedido não chegou a ser apreciado pela ré.
Assim como a provisória, a definitiva apresentou algumas questões quanto ao encaixe na boca da autora, o que ensejou novamente sua busca para a realização de um novo modelo.
A requerida solicitou 20 dias de prazo, postergados para mais 15 dias para a realização de uma nova. Em razão do prazo, a autora optou por rescindir o contrato e requer o dinheiro de volta. Afirma ainda que a exodontia foi realizada de forma adequada. Requereu danos materiais referentes às próteses e danos morais.

E
m suma, a sentença extinguiu o feito, ante a necessidade de perícia.

A

Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
desnecessidade de produção de prova pericial, pugnando pelo julgamento de mérito, para que se julgue procedente os pedidos prefaciais.

No caso dos autos, a autora alega que, no ano de 2022, foi submetida a tratamento odontológico de prótese dentária provisória e definitiva pela requerida, sendo que os produtos entregues não foram realizados com parâmetros idôneos. Desse modo, visa restituição do valor pago no produto (R$ 2.413,37) e danos morais.

Em sua defesa, a ré
enfatiz
ou
a necessidade de prova pericial para ser apurado eventual falha na prestação dos serviços.
No mérito, afirmou que os serviços de prótese provisória e definitiva foram devidamente prestados. Alegou ainda que a autora disse que a prótese provisória estava bem adaptada. Já quanto à definitiva disse que a cliente não gostou da estética e que não conseguia se adaptar bem como se ofereceu para confeccionar uma nova, mas a autora faltou às consultas e posteriormente requereu o dinheiro de volta.

Após analisar detidamente os autos, sobretudo, verificar que o tratamento em questão é do ano de 202
2
,
coaduno com o juízo de origem e
entendo que o Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar a presente demanda, pois mostra-se prudente e necessário realizar perícia com dentista, a fim de atestar houve falha na prestação de serviço. Com efeito, o procedimento de prótese dentária é questão técnica, cuja análise depende de profissional capacitado para averiguar casual falha.

Assim
, demonstrada a necessidade de prova pericial para resolução da lide e, tendo em vista a premissa do artigo 3
º
da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos
, voto pela manutenção da r. Sentença de extinção da lide sem resolução de mérito ante necessidade de prova pericial,
nos moldes do
artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95
.

Colaciono julgados com casos idênticos:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRÓTESE DENTÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONFECÇÃO INCORRETA. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO. APURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE CONDIÇÕES PESSOAIS DA CONSUMIDORA QUE DIFICULTEM A ADAPTAÇÃO DA PRÓTESE EXIGEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DO CASO. INCABÍVEL A REALIZAÇÃO DA PROVA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (ART. 3º, CAPUT, C.C. ART. 51, II, LEI 9.099/95). EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (TJ-SP - RI: 00038210220188260642 SP 0003821-02.2018.8.26.0642, Relator: GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/08/2020)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DO SERVIÇO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA QUANTO AO PLEITO DE RESSARCIMENTO MATERIAL. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE DEVE SER MANTIDA. PRÓTESE CONFECCIONADA. IMPLANTE REALIZADO. MERA ALEGAÇÃO DE INSATISFAÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE TÉCNICA PARA AVERIGUAR EVENTUAL INADEQUAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PR 0000253-80.2022.8.16.0200 Curitiba, Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 24/02/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/02/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
10
% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3
º
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)